Tribunal: TJDFT
Processo: 0754433-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento voltado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeita impugnação, mantém o valor liquidado referente às benfeitorias apuradas em laudo oficial e determina o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há nulidade da intimação da decisão proferida na liquidação e se é possível rediscutir a metodologia e valor das benfeitorias homologadas, sob a alegação de erro material e afronta aos limites do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação eletrônica da decisão contendo identificação do processo, das partes e dos advogados produz intimação válida e eficaz para todos os procuradores cadastrados, iniciando o prazo recursal, nos termos do sistema oficial de publicação.
4. A ausência de previsão expressa no dispositivo quanto à intimação de determinada parte não afasta a validade da publicação, sobretudo quando o recurso é interposto tempestivamente, afastando eventual prejuízo.
5. A homologação do laudo de avaliação na fase de liquidação, não impugnada oportunamente, acarreta preclusão, impedindo reabertura do debate sobre os critérios técnicos utilizados ou sobre o valor das benfeitorias.
6. A distinção entre erro material e divergência técnica sobre parâmetros periciais impede que esta última seja arguida em momento posterior ao encerramento da liquidação.
7. A alegação de existência de benfeitorias supervenientes não se sustenta sem prova concreta, incumbindo o ônus à parte que as afirma.
8. A invocação tardia de nulidade caracteriza “nulidade de algibeira”, repudiada pela jurisprudência do STJ, por violar o dever de boa-fé processual e comprometer a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, inc. II; art. 525, §1o, incs. III e V; art. 373, inc. II; arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 26.09.2019. STJ, REsp 1.830.821/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14.02.2023.